Tribunal: TRF3
Processo: 5287191-67.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1297/1327)

5287191-67.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5287191-67.2020.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: ARISTEU MARCELINO MENDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARISTEU MARCELINO MENDES

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA PRODUZIDA EM JUÍZO. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO POSITIVA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em ação previdenciária na qual foi reconhecido tempo de serviço rural e especial, com concessão de aposentadoria especial, tendo sido os autos devolvidos para reexame à luz do Tema 1124/STJ, quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos em que o reconhecimento do direito ao benefício decorre de prova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER) ou na data da citação válida.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabelece distinção entre hipóteses em que há identidade entre as provas apresentadas na via administrativa e judicial, admitindo a retroação à DER, e aquelas em que a prova é produzida apenas em juízo, caso em que os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação.

A retroação à DER pressupõe que o INSS tenha tido oportunidade de apreciar, na esfera administrativa, os elementos probatórios necessários ao reconhecimento do direito, o que não ocorre quando a prova é inédita ou produzida judicialmente.

A fixação do termo inicial na citação decorre da necessidade de assegurar o contraditório e o devido processo legal, evitando a imputação de resistência indevida à autarquia antes de sua ciência da prova nova.

A citação constitui o marco a partir do qual o INSS toma conhecimento da prova determinante e passa a ter o dever jurídico de analisar o direito postulado, funcionando como equivalente funcional do requerimento administrativo nesses casos.

No caso concreto, a quase totalidade das provas técnicas (PPP e perícia judicial) foi produzida no curso da instrução processual, enquadrando-se na hipótese do item 2.3 do Tema 1124/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento:

Nos termos do Tema 1124/STJ, quando o reconhecimento do direito previdenciário decorre de prova produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data da citação válida.

A retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe a prévia submissão, à Administração, dos elementos probatórios suficientes ao reconhecimento do direito.

A citação válida constitui o marco inicial dos efeitos financeiros quando ausente oportunidade de análise administrativa da prova determinante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 240, 1.040, II; Lei no 8.213/91, art. 49, I, “b”; Lei no 9.784/99, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1124, j. sob o rito dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5287191-67.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ARISTEU MARCELINO MENDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARISTEU MARCELINO MENDES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de benefício de aposentadoria.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com emprego de prova não submetida ao crivo administrativo. Firmou-se, em síntese, que: (i) quando o segurado apresenta ao Juízo os mesmos fatos e provas levados à via administrativa, os efeitos retroagem à DER (item 2.1); mas (ii) quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial é a data da citação válida (item 2.3).

A fixação da citação como marco inicial, na hipótese do item 2.3, não é arbitrária. Ela se ancora em uma premissa jurídica sólida: a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. A natureza declaratória do ato concessório (Lei no 8.213/91, art. 49, I, "b") — que é o fundamento da retroação — implica que o direito já existia e foi injustamente negado com base nos mesmos elementos que o segurado apresentou. Inexistindo, à época do requerimento, a prova determinante, não há como imputar à autarquia resistência indevida, e, por conseguinte, não há fundamento para a retroação à DER.

Responsabilizar financeiramente o INSS a partir de momento anterior à sua ciência da prova nova violaria o princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (CF/88, art. 5o, LV) e a garantia do contraditório, que asseguram a ambas as partes a oportunidade de conhecer e reagir aos elementos de prova antes de serem por eles afetadas.

O dever de cooperação é bilateral: assim como o INSS tem a obrigação de oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente (Tema 1124, item 1.4), o segurado que dispõe de prova determinante deve apresentá-la na via administrativa, sob pena de ver os efeitos financeiros postergados para o momento em que a autarquia efetivamente dela tomar conhecimento — a citação (art. 240 do CPC).

A citação é, nesses casos, o equivalente funcional do requerimento administrativo: é o momento em que nasce, para o INSS, o dever de reconhecer o direito lastreado na prova nova, e a partir do qual sua resistência passa a ser juridicamente qualificada (art. 4o, II, da Lei no 9.784/99; art. 6o do CPC).

No caso dos autos, foi reconhecido trabalho como segurado especial no período de 31/07/1980 a 02/03/1989 e reconhecida a atividade especial nos períodos de 03/03/1989 a 28/04/1989, 08/05/1989 a 08/01/1992, 10/03/1994 a 26/08/1996, 19/11/2003 a 29/06/2006, 03/07/2006 a 16/08/2010, 27/04/2016 a 13/06/2016 e de 05/07/2016 a 08/06/2018, resultando na concessão de aposentadoria especial à parte autora.

Considerando que praticamente a integralidade dos laudos profissiográficos foi obtida durante a instrução processual, que contemplou ainda o deferimento de perícia técnica, configura-se a hipótese prevista no item 2.3 da tese do Tema 1124/STJ, impondo-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Posto isso, realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA PRODUZIDA EM JUÍZO. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO POSITIVA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em ação previdenciária na qual foi reconhecido tempo de serviço rural e especial, com concessão de aposentadoria especial, tendo sido os autos devolvidos para reexame à luz do Tema 1124/STJ, quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos em que o reconhecimento do direito ao benefício decorre de prova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER) ou na data da citação válida.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabelece distinção entre hipóteses em que há identidade entre as provas apresentadas na via administrativa e judicial, admitindo a retroação à DER, e aquelas em que a prova é produzida apenas em juízo, caso em que os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação.

A retroação à DER pressupõe que o INSS tenha tido oportunidade de apreciar, na esfera administrativa, os elementos probatórios necessários ao reconhecimento do direito, o que não ocorre quando a prova é inédita ou produzida judicialmente.

A fixação do termo inicial na citação decorre da necessidade de assegurar o contraditório e o devido processo legal, evitando a imputação de resistência indevida à autarquia antes de sua ciência da prova nova.

A citação constitui o marco a partir do qual o INSS toma conhecimento da prova determinante e passa a ter o dever jurídico de analisar o direito postulado, funcionando como equivalente funcional do requerimento administrativo nesses casos.

No caso concreto, a quase totalidade das provas técnicas (PPP e perícia judicial) foi produzida no curso da instrução processual, enquadrando-se na hipótese do item 2.3 do Tema 1124/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento:

Nos termos do Tema 1124/STJ, quando o reconhecimento do direito previdenciário decorre de prova produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data da citação válida.

A retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe a prévia submissão, à Administração, dos elementos probatórios suficientes ao reconhecimento do direito.

A citação válida constitui o marco inicial dos efeitos financeiros quando ausente oportunidade de análise administrativa da prova determinante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 240, 1.040, II; Lei no 8.213/91, art. 49, I, “b”; Lei no 9.784/99, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1124, j. sob o rito dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu realizar JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão